Tribunal: TJES
Processo: 5007441-98.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007441-98.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: DENISE PERAZZINI ALBINO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
PROPTEM PERSONAM
). IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS DÉBITOS PASSADOS AO NOVO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007441-98.2023.8.08.0047

Recorrente: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS

Recorrida: DENISE PERAZZINI ALBINO DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
PROPTEM PERSONAM
). IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS DÉBITOS PASSADOS AO NOVO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
AO SOLICITAR A LIGAÇÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL ADQUIRIDO EM 2021, A PARTE AUTORA ALEGA TER SIDO SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DE UM DÉBITO ANTERIOR NO VALOR R$ 2.311,10 (DOIS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS), ORIUNDO DA INADIMPLÊNCIA DA ANTIGA MORADORA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. INFORMA, AINDA, QUE BUSCOU A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIDE, JUNTANDO, INCLUSIVE, DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSAS TENTATIVAS, PORÉM NÃO LOGROU ÊXITO. POR TAIS RAZÕES, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA ANTERIOR AO SEU PEDIDO DE LIGAÇÃO, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INCLUSIVE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, EM DEFESA, SUSTENTA QUE A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIDE SÓ NÃO OCORREU PORQUE A PARTE AUTORA NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AO FINAL, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: a) DECLARAR inexistente o débito impugnado na inicial, devendo a requerida se abster de qualquer ato de cobrança, negativação e/ou suspensão dos serviços, em decorrência da indigitada fatura de recuperação de consumo. b) CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais à parte autora, devendo ser corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, incindindo, ainda, juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da data de publicação da sentença. Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO
.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS POR DENISE PERAZZINI ALBINO DE SOUZA, NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM, ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO. EXPLICO. O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONSUMO DE ÁGUA TANTO COMO DE ENERGIA ELÉTRICA SÃO DAQUELES QUE DE FATO USUFRUÍRAM DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
, E NÃO
PROPTER REM
, POIS NÃO SE VINCULA À TITULARIDADE DO BEM, LOGO, NÃO SE PODE RESPONSABILIZAR OUTREM QUE NÃO UTILIZOU EFETIVAMENTE O SERVIÇO. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES PASSO À ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO. A INSURGÊNCIA RECURSAL SE VOLTA, EXCLUSIVAMENTE, CONTRA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONTRA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SEM RAZÃO O RECORRENTE. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A AUTORA ADQUIRIU O IMÓVEL JUNTO À CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), TENDO O BEM - ANTES DA AQUISIÇÃO PELA REQUERENTE - SIDO OBJETO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELO BANCO, JUSTAMENTE PARA RETOMAR O IMÓVEL QUE ERA OCUPADO POR TERCEIROS (ANTIGA MUTUÁRIA DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL CELEBRADO COM A CEF). APÓS OBTER A POSSE, A AUTORA PROCUROU O SAAE PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ÁGUA E PROMOVER A MUDANÇA DE TITULARIDADE. NO ENTANTO, TEVE SEU PEDIDO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITO NO VALOR APROXIMADO DE R$ 2.200,00, REFERENTE AO CONSUMO DE ANOS ANTERIORES, REALIZADO POR TERCEIROS. TAL PRÁTICA É VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO E PELA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, QUE RECONHECE A NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO ÁGUA E ESGOTO, SENDO ABUSIVA A EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE USUÁRIO ANTERIOR PARA NOVA LIGAÇÃO OU MUDANÇA DE TITULARIDADE (v.g. AgRg no REsp 1258866/SP, AgInt no AREsp 1.979.031/RJ). NESSE SENTIDO, NÃO É POSSÍVEL QUE A PARTE CONDICIONE O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS QUE NÃO PERTENCIAM À AUTORA, MORMENTE QUANDO COMPROVADA, AINDA, A TENTATIVA REITERADA DA PARTE AUTORA EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO, INCLUSIVE POR MEIO DE E-MAILS JUNTADOS AOS AUTOS, RESTANDO CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, SENDO DEVIDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL, NOS TERMOS DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 2.000,00) MOSTRA-SE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POR FIM, QUANTO À ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE A AUTORA NÃO ENVIOU TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPRE DESTACAR QUE A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JÁ HAVIA OCORRIDO ANTES, COM BASE NO INDEVIDO CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. ALÉM DISSO, A REQUERIDA NÃO DEMONSTROU QUE O ENVIO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS TERIA, DE FATO, RESULTADO NA RELIGAÇÃO DA ÁGUA OU NA SOLUÇÃO DO IMPASSE. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA CONCRETA NESSE SENTIDO, O QUE EVIDENCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(6).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)